Tribunal: TJMT
Processo: 1011535-49.2025.8.11.0001
Relator(a): GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011535-49.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Sustação de Protesto, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Protesto Indevido de Título]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[JELTA DISTRIBUIDORA DE LATICINIOS LTDA - CNPJ: 37.200.574/0001-13 (RECORRENTE), ABENUR AMURAMI DE SIQUEIRA - CPF: 933.961.631-68 (ADVOGADO), EDSON SILVA DE CAMARGO - CPF: 041.607.891-53 (RECORRIDO), EDSON SILVA DE CAMARGO - CPF: 041.607.891-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula De Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Vide Súmula De Julgamento.

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C CANCELAMENTO DE PROTESTO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO ENTRE PARTICULARES. CHEQUE CAUÇÃO. ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO A TERCEIRO SEM AUTORIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DOCUMENTAL. PROTESTO LEGÍTIMO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO DESPROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto por
JELTA DISTRIBUIDORA DE LATICINIOS LTDA
em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexigibilidade de débito, cancelamento de protesto e indenização por danos morais contra
EDSON SILVA DE CAMARGO
, id. 303030374.

2. A questão central consiste em determinar se a Recorrente comprovou a quitação do empréstimo de R$ 17.100,00 que originou o protesto do cheque caução no valor de R$ 18.000,00, e se a recusa do Recorrido em fornecer carta de anuência configura ato ilícito passível de indenização.

3. A sentença de origem analisou corretamente o conjunto probatório, não merecendo reparos. A documentação acostada aos autos demonstra que a Recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar o pagamento válido da dívida ao credor ou a representante legalmente autorizado.

3. Embora a Recorrente possua o cheque original, o que gera presunção relativa de pagamento, tal presunção foi adequadamente elidida pela ausência de prova robusta de que os valores foram efetivamente recebidos pelo credor ou por quem legitimamente o representasse.

4. Os comprovantes de transferências via PIX para JOSENIL PAES DE CAMARGO (id. 184708341) totalizam apenas R$ 2.350,00, representando 13% do valor protestado, sem qualquer elemento que vincule essas transferências ao pagamento do empréstimo específico. Ademais, não há nos autos qualquer documento que comprove autorização expressa do Recorrido para que terceiro recebesse valores em seu nome.

5. O artigo 308 do Código Civil estabelece que
"o pagamento deve ser feito ao credor ou a quem de direito o represente, sob pena de só valer depois de por ele ratificado, ou tanto quanto reverter em seu proveito
". O ônus de provar que o terceiro possuía poderes para representar o credor recai sobre o devedor que efetuou o pagamento, ônus não suprido pela Recorrente.

6. Os depoimentos testemunhais colhidos em audiência (id. 196068243), embora confirmem entregas de valores, não suprem a ausência de prova documental sobre autorização do credor nem especificam valores e datas que permitam vincular os pagamentos ao débito protestado.

7. Quanto aos alegados pagamentos em espécie de R$ 15.000,00, não há qualquer prova documental, como recibos ou declarações, que atestem tais entregas, tratando-se de meras alegações sem respaldo probatório.

8. A jurisprudência tem se orientado no sentido de exigir prova robusta do pagamento para afastar a legitimidade do protesto, especialmente quando se alega pagamento a terceiro sem autorização expressa do credor.

9. Nesse sentido, é a jurisprudência:

“DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. COMPRA E VENDA DE BENS MÓVEIS . PAGAMENTO REALIZADO A TERCEIRO SEM AUTORIZAÇÃO DO CREDOR. AUSÊNCIA DE EFEITO LIBERATÓRIO. DESPROVIMENTO DO RECURSO. (...) 5 . O pagamento de obrigação contratual deve ser realizado ao credor ou a quem de direito o represente, sob pena de não produzir efeito liberatório, nos termos do art. 308 do Código Civil. 6. No contrato de compra e venda dos bens móveis, restou estabelecido que os pagamentos se dariam "por meio de depósito em nome do vendedor ou por meio de recibo para pagamento em mãos" . 7. As transferências bancárias realizadas pelo apelante a terceiro (corretor) não têm o condão de extinguir a obrigação perante o credor, cujo modo de adimplemento não foi autorizado no contrato e não reverteu em seu favor. (...) (TJ-SC - Apelação: 03131061820178240033, Relator.: Leone Carlos Martins Junior, Data de Julgamento: 17/06/2025, Terceira Câmara Especial de Enfrentamento de Acervos)”.

10. Comprovado que o Recorrido nega veementemente ter recebido qualquer pagamento e que não autorizou terceiro a receber em seu nome, a manutenção do protesto constitui exercício regular de direito do credor, não configurando ato ilícito.

11. A recusa em fornecer carta de anuência para baixa de protesto de dívida não comprovadamente quitada é direito legítimo do credor, não gerando obrigação de indenizar.

12. Os transtornos alegados pela Recorrente decorrem de sua própria conduta ao não comprovar adequadamente o pagamento da dívida, não podendo ser imputados ao Recorrido que age no exercício regular de direito, tratando-se de meros aborrecimentos cotidianos, insuficientes para caracterizar dano moral indenizável.

13. Dessa forma, a sentença não merece reparos, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

14. Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

15. Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa,
ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita em relação à execução das verbas sucumbenciais.

16. É como voto.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito

!

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026